Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709265-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURI CIOATO APELADO: VIVIANY BACKX CIOATO D E S P A C H O Intime-se a apelada, Viviany Backx Cioato, para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, tendo em vista a renúncia do seu advogado, conforme informado na petição ID no 57787578. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator